Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800781-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, JUCILENE PEREIRA COSTA, JUSINEIDE PEREIRA COSTA, JUSICLEA PEREIRA COSTA, JUCILEA COSTA ARAUJO, JOCIVALDO PEREIRA COSTA, ADRIELSON FERREIRA COSTA, ADRIANO FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os E
mbargos
de
Declaração
visam a correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não autorizando a rediscussão da matéria nesta via eleita o simples inconformismo do embargante.

2
. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
B.A.
MEIO AMBIENTE LTDA.
, em face do Acórdão de ID nº 5.009.471, da 2ª Turma de Direito Público deste e. Tribunal, que julgou improcedente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em face de Maria do Socorro Pereira Costa e outros.

A decisão colegiada embargada manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que a requerida B.A. MEIO AMBIENTE LTDA efetue o pagamento de um salário mínimo de pensão à autora MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, na forma de alimentos provisionais, com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, subsequentes ao conhecimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC”.

Irresignado com o
decisum
, sustenta o embargante, em resumo, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido abordado todos os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, motivo pelo qual postula “
que seja integralizado o acórdão embargado, emprestando-lhe eventuais efeitos infringentes, saneando a omissão

apontada”,
bem como “
requer também que os fundamentos exposados (SIC) sejam considerados prequestionados”
(PJe ID nº 5.085.225).

Por derradeiro, transcorreu
in albis
o prazo do embargado para apresentar as respectivas contrarrazões.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço dos Embargos
e passo a proferir o voto.

Como é de conhecimento geral, os Embargos de Declaração servem para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, possível erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Fixada tal premissa teórica, adentro no exame meritório dos presentes Embargos,
assentando a ausência
de qualquer
vício na decisão impugnada
,
uma vez que não se encontra omissa, contendo, ao revés,
fundamentos consistentes e coerentes entre si,

tratando-se, em verdade, de simples inconformismo do embargante com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração.

De fato, a despeito do sustentado nas razões dos presentes Embargos, constato que a
decisão questionada foi explícita em demonstrar os motivos pelos quais entendeu acertada a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, sendo salientando, ao lado da responsabilidade objetiva do embargante, o nexo causal entre a sua conduta e resultado morte, revelado, em especial, por depoimentos prestados por testemunhas já ouvidas.

De mais a mais, é preciso enfatizar, por relevante,
este não é o momento adequado para o exame do mérito da ação originária, competindo ao Juízo
a quo
o exame aprofundado dos elementos de prova coligidos aos autos, oportunidade em que examinará a fundo todas as teses apresentadas pelo réu da Ação Indenizatória, ora embargante.

Ilustrando o dito acima, reproduzo trecho do acórdão embargado:

“A agravante sustenta que, no dia 31/01/2017, por volta das 16h, na rua 1.º de Maio no Município de Abaetetuba, um caminhão de sua propriedade envolveu-se em um acidente de trânsito com o Sr. José Antônio Rodrigues Costa, esposo da primeira agravada, que trafegava em uma bicicleta, vindo o referido a óbito.

Alega que na inicial da ação, os autores, ora agravados, afirmam que o mencionado caminhão realizou, de forma brusca, manobra de conversão a direita, abalroando o de cujus, razão pela qual, dentre outros pedidos, pleitearam o pagamento de pensão no valor referente a 1 (um) salário mínimo, o que foi deferido pela diretiva recorrida, a título de alimentos provisionais.

Inconformada, a agravante afirma que não há nos autos qualquer indício de sua responsabilidade, ao argumento de que os elementos fáticos demonstram, indubitavelmente, que houve culpa exclusiva da vítima, que estava com os pneus de sua bicicleta completamente gastos e com o sistema de freio defeituoso, demonstrando que esta sem condições de trafegabilidade.

Salienta que ‘depoimentos que alegam a suposta alta velocidade do caminhão são inverossímeis e incompatíveis com o exercício da atividade de coleta de lixo” e “ao se verificar ambas as condutas – conversão do motorista e rota do ciclista – tem-se que a mais adequada para o surgimento do resultado inesperado foi a negligência do próprio ciclista’.

Ressalva que no caso concreto não estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência na forma como deferido na decisão agravada, eis que, no seu modo de ver, os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar a probabilidade do direito invocado, bem como a reversibilidade da medida, mormente pelo fato de que, muito provavelmente, os recorridos não dispõem de poder aquisitivo para realizar a devolução de valores.

Diante desse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de 1.º grau.

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que a argumentação exposta pela agravante não foi suficiente para desconstituir a decisão de 1.º grau que deferiu, em parte, a tutela antecipada
para determinar que a requerida B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

efetue o pagamento de um salário mínimo de pensão à autora MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, na forma de alimentos provisionais, com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, subsequentes ao conhecimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00(quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

É curial assinalar que restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que
a agravante, na condição de concessionária do serviço público de coleta de lixo, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Enquanto que a responsabilidade do Município de Abaetetuba é, por outro lado, subsidiária, eis que transferiu a execução do serviço a terceiro prestador. Nessa perspectiva, o art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado como norma autolimitadora da soberania do Estado, reconhecendo a hipossuficiência do cidadão perante o poder do Estado.

Nesse sentido, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado, são imprescindíveis três requisitos: i) a existência do dano; ii) ação ou omissão da Administração Pública e; iii) nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta do Poder Público.

Assim, comprovado a ocorrência do fato danoso, e sua relação com a conduta da Administração (nexo causal), exige-se que ela indenize o administrado prejudicado.

Entretanto, essa responsabilidade, com base na teoria do risco administrativo, é subjetiva, devendo ser aferida também a culpa, a qual se origina do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EMRECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.REEXAME.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,SEGUNDA TURMA, DJe de

02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de17/09/2013.

III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.IV. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDATURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)

No caso concreto, ao contrário do afirmado pelo agravante, tenho como certo que, exsurge dos elementos trazidos a colação, conduta imprudente do motorista que dirigia o caminhão, sobretudo dos depoimentos de testemunhas oculares do acidente, dentre os quais destaco Carlos Pereira Cardoso, Jéssica dos Santos Pires e Maira Conceição Negrão Correa, os quais, perante a autoridade policial, relataram que viram o momento em que o condutor da empresa agravante dirigia em alta velocidade e fez a conversão abrupta à direita na esquina de duas ruas, abalroando o de cujos
(ID Num. 5139634).

Assim, o nexo causal emerge de plano da situação fática relatada, havendo elementos que caracterizem a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada de pensão alimentícia em decorrência de responsabilidade civil por ato imprudente da empresa.

Nesse sentido, há decisões deste Tribunal sobre essa temática:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, INCISO II DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Segundo o art. 125, inciso II do CPC é cabível a denunciação da lide nos casos em que o denunciado, em virtude de lei ou contrato, estiver obrigado a, regressivamente, indenizar o perdedor da disputa judicial.

2 - As provas dos autos estão a demonstrar de forma inequívoca que o caminhão que provocou a morte da vítima por atropelamento, filho dos autores, pertence ao Município de Belém, porém estava a serviço da empresa recorrente, prestadora de serviço público de limpeza urbana, conforme contrato firmado e termo de cessão de equipamento, constantes dos autos.

3 - O art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

4 - Conforme o art. 37, §6º da CF/88, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. Sentença mantida.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE (4213691, 4213691, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MÁ CONDUTA DO MOTORISTA. NEGLIGÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. 1 - Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2 - Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro deficiente que foi ofendido juntamente com seu acompanhante pelo condutor do veículo. 3 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos. (2020.01591610-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08- 13, Publicado em 2020-08-13)

Desse modo, no caso ora examinado, não se verifica qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, devendo, por isso, permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
” (destaquei).

Desse modo
, como se vê, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, repiso, não autoriza, isoladamente, a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos de Declaração, consoante jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019 - grifei).

De mais a mais, no tocante ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre a matéria debatida nos autos, entendo que resta suplantada ante a análise de todos os pontos recorridos.

A propósito, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios,
ao revés, o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que não caberia a modificação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Nessa direção, vem decidindo reiteradamente esta e. Corte, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJPA; 2018.03405338-85, 194.666, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
.

2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos
.”

(TJPA; 2018.00763695-17, 186.297, Rel. Leonardo De Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/02/2022